Tribunal: STF
Processo: Rcl 46727
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação ajuizada em 8.4.2021 contra decisão prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, que rejeitou a Exceção de Incompetência Criminal 5041699-82.2020.4.04.7000/PR, em afronta à orientação do Supremo Tribunal Federal quanto à conexão daquele Juízo para processar e julgar os feitos relativos à operação de repercussão nacional.
    Sustenta o reclamante que os fatos ilícitos contra si imputados, referentes à suposta prática dos delitos de corrupção ativa e de lavagem de capitais, refogem à competência daquele Juízo Federal, eis que: a) não se identificam com aqueles desvelados no seio da organização criminosa supostamente estruturada para lesar os cofres da Petrobras; b) não houve atentado ou dano às contas da estatal; e c) a empresa Jaraguá “nunca integrou o famigerado ‘Clube’ ou qualquer outra organização clandestina”.
    Explicita, para tanto, que a empresa Jaraguá, contratada pela estatal para participar da construção da Refinaria Abreu e Lima – RNEST, venceu os certames licitatórios “justamente, porque ofertou o menor preço, 10% abaixo dos demais concorrentes” (e.Doc. 1, fl. 7), sem importar em danos à Petrobras.
    Ao lado desse aspecto, frisa a defesa constituída que “as dívidas vislumbradas pela própria PETROBRAS – e contestadas pela JARAGUÁ em sede própria – envolvem, exclusivamente, controvérsias contratuais, discutidas em processos específicos, como pedidos de devolução de valores pagos a título de natureza trabalhista; devolução de adiantamentos por bens não entregues; cobrança de multas por supostos descumprimentos contratuais; custos excedentes com a contratação de serviços remanescentes; e assim por diante”, todos de “natureza de direito privado, negocial, pactual, civil”.
    Reputa independentes, autônomos e desvinculados os fatos descritos na denúncia ofertada em face do reclamante, nada obstante a coincidência de personagens que supostamente integravam a organização criminosa voltada à flagelar os cofres da Petrobras. 
    Assinala ser a ação constitucional da reclamação instrumento próprio para sanar a mácula da incompetência, afirmada mediante violação dos critérios de conexão da 13ª Vara Federal de Curitiba assentados pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nos seguintes feitos: INQ 4.130, PET 6.863, PET 6.727, PET 8.090, HC 198.081 e HC 193.726.
     Invocando o periculum in mora, diante da designação de audiência de instrução para o dia 21 de junho de 2021 (e.Doc. 8), requer “o deferimento da medida liminar de suspensão da Ação Penal nº 5055572-86.2019.4.04.7000, em trâmite perante a 13ª Vara Federal de Curitiba, até o julgamento final da presente reclamação” (e.Doc. 1, fl. 27).
    Foram prestadas as informações pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR (e.Doc. 17).
    Na sequência, o reclamante apresenta manifestação, na qual reitera o pedido liminar (e.Doc. 18).
    2. Principio assinalando, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos, a saber: (i) a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris); (ii) a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Sem que concorram esses requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão do provimento cautelar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta específica fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.
    Ao que consta das informações prestadas pelo Juízo de origem (e.Doc. 17), “a conexão dos fatos objeto da ação penal nº 5055572-86.2019.4.04.7000 com a assim denominada Operação Lava Jato é evidenciada na peça acusatória com a descrição de crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro em tese cometidosa partir de contratos celebrados entre a empresa Jaraguá Equipamentos Industriais S/A e a Petrobras”, de modo que “o pagamento de vantagens indevidas teria sido realizado por parte de executivos da Jaraguá S/A a Paulo Roberto Costa, então Diretor de Abastecimento da Petrobras, e ao PP - Partido Progressista, com a intermediação dos operadores financeiros Alberto Youssef e Waldomiro de Oliveira” (e.Doc. 17).
    3. Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar. 
    Dê-se vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 17 de junho de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente